Tribunal: TJMT
Processo: 0027166-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027166-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA - CPF: 384.401.561-20 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS DE MATO GROSSO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA; DE SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA E PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – AFASTADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT – EMPREGADOS DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL
– AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.

1.

Não há que se falar em sobrestamento dos presentes autos, porquanto, além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 817.338/DF pelo Plenário do STF, em 16-10-2019, ocasião em que foi firmada a tese de que,
no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
, tal situação não se aplica na hipótese dos autos, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público postula a declaração de nulidade do ato administrativo por meio de decisão judicial, não havendo questionamento quanto à anulação pela própria Administração Pública.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

4. A estabilidade prevista no art. 19 da ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista; logo, os funcionários de pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista, não são abarcados pela estabilidade extraordinária outorgada pelo art. 19 da ADCT, aplicável, apenas, aos servidores públicos civis.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

6. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

7. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

8.Descabido o redirecionamento da
astreinte
ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Simone Ribeiro Castro Garcia
,
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Estado do Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, para
declarar a nulidade do ato administrativo editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concedeu a requerida
Simone Ribeiro Castro Garcia
a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.o 933/97); anulando-se por arrastamento todos os atos posteriores, tais como a efetividade no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio" (Ato n.o 605/03) e os que concederam progressão na carreira.

Condenou, ainda, a Apelante
Simone Ribeiro Castro Garcia
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Ainda, determinou que o
Estado de Mato Grosso
e a
Assembleia Legislativa Estadual
sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à Requerida

Simone Ribeiro Castro Garcia
, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n.o 933/97 e Ato n.o 605/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID’ no 14688481 a 14688485), a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, defende que a estabilidade excepcional foi concedida com base em documentos constantes na ficha funcional da servidora, cujos gestores da Administração Pública da ALMT, há mais de 17 anos, fizeram interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, concedendo a estabilização extraordinária e, em razão do decurso de tempo, resta evidenciada a concretização da situação jurídica, em observância ao princípio da segurança jurídica e à teoria do fato consumado, nos termos do art. 24 da LINDB.

Afirma que, este Sodalício, em situações idênticas, relativas a seus próprios servidores, entendeu pela manutenção da estabilidade extraordinária, sob o fundamento de preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Assevera que, em inúmeras demandas com o mesmo objeto desta demanda, o STF apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição e da decadência e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Apelante
Simone Ribeiro Castro Garcia
(ID n. 14688966 a 14689475), requereu, preliminarmente, o sobrestamento do presente feito, em razão do reconhecimento pelo STF da Repercussão Geral do tema n° 839 no julgamento do Recurso Extraordinário n° 817.338/DF, que versa sobre a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n° 9.784/99, o qual se encontra pendente de julgamento.

Suscita, ainda, a caracterização da decadência e da prescrição, em razão do decurso do prazo de mais de 20 (vinte) anos da concessão do ato de estabilidade e dos outros atos que foram declarados nulos na sentença, ressaltando ainda, a prescrição da ação civil pública, do direito do ente público de ajuizar demanda contra o administrado ante a sua pretensão de alterar relação jurídica, ainda que seja reconhecida a inconstitucionalidade do ato.

No mérito, sustenta a legalidade da estabilidade concedida à Apelante, ressaltando que inobstante tenha se registrado na sentença que não preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT, por não ter permanecido vinculada ao mesmo ente/órgão durante todo o período de aquisição da estabilidade, o entendimento da Mesa Diretora da Casa de Leis foi pela concessão do direito, em consonância com o Parecer Jurídico emitido nos autos do Processo Administrativo n° 0329/1997, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Ressalta que, seu ingresso no serviço público estadual se deu no mês de agosto de 1983, no IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, autarquia estadual criada pela Lei n° 1.614/1961, consolidada pela Lei n° 4.491/82 e, portanto, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de 5 (cinco) anos continuados de exercício no serviço público.

Argumenta que, o artigo 19 da ADCT não menciona limitação quanto à atuação em entes diversos, também não deve ser entendido extensivamente em prejuízo do servidor.

Destaca, ainda, que, eventual posicionamento baseado no princípio da legalidade, não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da Segurança Jurídica, Dignidade da Pessoa Humana, Direito Adquirido e Confiança Legítima, nos termos da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro.

Afirma que, o ato de enquadramento da Apelante na carreira e posteriores progressões está respaldado no art. 280 da Lei Complementar Estadual n° 04, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), que impôs o Regime Jurídico Único a todos os servidores, inclusive os celetistas, extinguindo automaticamente os contratos individuais de trabalho e transformando os empregos em cargos, de forma que não se pode diferenciar os servidores efetivos e estabilizados para efeitos de enquadramento em cargos de carreira.

Pontua que, a recorrente dedicou quase 35 (trinta e cinco) anos de serviços à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e que inclusive já preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria, fato que entende que não pode ser desconsiderado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Assevera, também, que, no julgamento da ADI n° 4.876/DF, o Supremo Tribunal Federal, julgando inconstitucional lei complementar estadual, editada no ano de 2007, que conferiu efetividade a diversos servidores admitidos antes e após a promulgação da Constituição Federal, sem a prévia aprovação em concurso público - em respeito ao princípio da segurança jurídica-, modulando os efeitos da decisão para ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e os servidores que até a data da publicação da ata do julgamento tivessem preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria.

Por fim, argui que a manutenção da sentença recorrida causará impactos financeiros de grande monta ao erário, que deverá arcar com o depósito do FGTS no importe de 8% do valor do vencimento bruto dos servidores, pelo período de vínculo laborativo, devidamente corrigidos e atualizados conforme a lei, importando em milhões de reais a serem depositados para cada funcionário, além da transferência de todas as contribuições previdenciárias ao INSS, sendo que a parcela cobrada acima do teto do Regime Geral de Previdência deverá ser restituída ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Assim, requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n° 817.338/DF, nos termos do artigo 1.035, § 5°, do CPC; o reconhecimento e declaração da decadência do direito de anulação do ato de estabilidade concedido à Apelante; ou, o reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão, em razão do decurso do quinquídio legal do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/1932.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante juntou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID no 14689476.

Por sua vez, no ID no 14689477, o
Estado de Mato Grosso
defendeu a impossibilidade de aplicação de multa à pessoa física do Gestor Público enquanto representante do Estado de Mato Grosso, quando o demandado é a pessoa jurídica a qual ele é vinculado, por ofensa à teoria do órgão e ao princípio da impessoalidade.

Pontua que, a sentença atribui a ambos os gestores, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a responsabilidade pela interrupção de pagamento ao servidor cuja estabilização foi anulada, ressaltando, todavia, que o comando jurisdicional é impossível de ser cumprido pelo representante legal do Estado de Mato Grosso, sem que fira a autonomia e independência da Assembleia Legislativa, em razão da autonomia orçamentária e financeira desta.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença com o fim de excluir a cominação de multa diária em desfavor do gestor e/ou do Poder Executivo Estadual, com a correta delimitação de qual é a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, diante da independência e autonomia financeira da ALMT; alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de astreintes, ressaltando sua desproporcionalidade e a ampliação do prazo para cumprimento da decisão judicial.

As certidões de ID n. 14689480 atestam que os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos ID’s n. 14689482 a 14689488, pugnam pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares de decadência, prescrição e sobrestamento do feito e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (ID n. 19265979).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Simone Ribeiro Castro Garcia
, sustenta, em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do presente feito, com base na repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 817.338/DF.

Em que pesem as alegações da Apelante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque, além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 817.338/DF pelo Plenário do STF, em 16-10-2019, ocasião em que foi firmada a tese de que,
no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas,
tal situação não se aplica no presente caso, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público postula a declaração de nulidade do ato administrativo por meio de decisão judicial, não havendo questionamento quanto à anulação pela própria Administração Pública.

Nesse aspecto, não há qualquer justificativa para o sobrestamento do presente feito.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
os Apelantes

Simone Ribeiro Castro Garcia e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que, a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Não se pode olvidar que, o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação.

Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.

Marcelo Ribeiro, autor da obra Curso de Processo Civil e Teoria Geral e Processo de Conhecimento, acentua o seguinte:

(...) a aplicação de um dos princípios envolvidos no conflito não afirma qualquer prevalência genérica e hierárquica frente aos demais, pois a ponderação deve ser feita com respaldo nas informações trazidas pela individualidade do caso, coadunando-se perfeitamente com o escopo da individualização da justiça (...).
(RIBEIRO. Marcelo. Curso de Processo Civil - Teoria Geral e Processo de Conhecimento: Volume 1 – Editora Método – Janeiro/2015).

O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.

Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual no 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação,
não alcançando atos nulos
, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF), in verbis:

Súmula 346
- A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
– A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.

Tamanha a importância do respeito ao concurso público que qualquer outra forma de acesso, com exceção das reconhecidas pela própria Constituição, é considerada nula pelo constituinte, senão vejamos do §2o do art. 37 da Constituição Federal,
verbis:

Art. 37. (...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

(...)

§2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Esta é inclusive a posição iterativa no colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 100/2007 DECLARADA NA ADI 4.786/MG.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
Não há falar em consolidação de situações flagrantemente inconstitucionais, como no caso concreto, em que a recorrente se insurge contra ato que exonerou seus associados do cargo público, no qual haviam sido efetivados, sem concurso público
, com fundamento na Lei Complementar Estadual 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4.876. Precedentes.

2.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que flagrantemente inconstitucional.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no RMS 56.336/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988.

ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO.
DECADÊNCIA
E ILEGITIMIDADE RECURSAL.
AFASTAMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".

4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.

6.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.

7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.

8. Agravo interno desprovido
.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 21/3/2019). [Destaquei]

Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.

Como se observa, os Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há quase
20 (vinte) anos
.

Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal. Conforme jurisprudência remansosa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei]

Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, porquanto o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito suscitadas de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Simone Ribeiro Castro Garcia
,
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Estado do Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, para
declarar a nulidade do ato administrativo editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concedeu a requerida
Simone Ribeiro Castro Garcia
a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.o 933/97); anulando-se por arrastamento todos os atos posteriores, tais como a efetividade no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio" (Ato n.o 605/03) e os que concederam progressão na carreira.

Condenou, ainda, a Apelante
Simone Ribeiro Castro Garcia
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas.

Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Ainda, determinou que o
Estado de Mato Grosso
e a
Assembleia Legislativa Estadual
sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à Requerida

Simone Ribeiro Castro Garcia
, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n.o 933/97 e Ato n.o 605/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e recolhimento de preparo pela Apelante Simone Ribeiro Castro Garcia (isenção de custas aos recursos da ALMT e do Estado de Mato Grosso), bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Antes de proceder à análise dos recursos, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que
o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor
do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de

Simone Ribeiro Castro Garcia
na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF e, ainda, outorgou a ela, independentemente da prévia submissão a concurso público, cargo público de natureza efetiva de Técnico Legislativo de Nível Médio, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc.

Foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.o
001888-023/2015
, por meio da Portaria no 37/2015-36aPJC, para fins de apuração da situação funcional da servidora pública estadual
Simone Ribeiro Castro Garcia
, que teria se tornado estável no serviço público por meio do
Ato no 933/97, de 07/08/1997
, nos termos do art. 19 do ADCT, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que, a referida servidora pública ingressou na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em
18-10-1984,
a título de experiência
,
para exercer cargo de Artífice Legislativo, sendo que, em
7-8-1997
foi concedida pela Presidência da ALMT a estabilidade no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT.

Narra a inicial que, por meio do Ato no 093/96, de 30-4-1996, e da Portaria no 084/97, de 2-6-97, respectivamente, lhe foi concedida averbação do tempo de serviço prestado à CODEMAT, no período de 10-11-83 à 10-10-84, perfazendo 11 (onze) meses; e do tempo prestado ao Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, no período de 1-8-83 à 07-11-83, totalizando 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias e, que, em decorrência destas informações, foi declarada estável no serviço público, por meio do Ato no 933/97, de 7/08/1997.

Consta do Inquérito Civil, que além de ter sido estabilizada sem o cumprimento dos requisitos constitucionais, foi enquadrada indevidamente no cargo de carreira permanente da Assembleia Legislativa de Artífice de Telecomunicações por meio do Ato no 027/92, com posteriores reenquadramentos, que culminou no cargo de Técnico Legislativo de nível médico, classe D, referência MD9, cargo que ocuparia até a propositura da ação civil pública.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos Apelantes.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE SIMONE RIBEIRO CASTRO GARCIA

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[Destaquei]

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso,
configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que, para a servidora
Simone Ribeiro Castro Garcia
obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre que na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em
18-10-1984
(ID n. 14683991 – pág. 3)
.

E, ainda, apesar de ter sido concedida a averbação do tempo de serviço prestado à CODEMAT, no período de 10-11-83 à 10-10-84, perfazendo 11 (onze) meses; e do tempo prestado ao Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, no período de 1-8-83 à 07-11-83, perfazendo 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias,

que totalizam 1 (um) ano, 3 (três) meses e 8 (oito) dias,
tal situação não caracteriza o
exercício contínuo
do cargo público perante 5 (cinco) anos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios,
DE FORMA CONTÍNUA
há, pelo menos, cinco anos anteriores à data da promulgação

da constituição federal
.

In casu
, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a
servidora Simone Ribeiro Castro Garcia
não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Como se sabe, a
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT
foi criada sob o regime jurídico de sociedade de economia mista. Sobre esta, a redação originária do artigo 173, § 1o, da Constituição da República Federativa do Brasil, preceituava que
a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias
.

Por sua vez, a Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, alterou a redação:
A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços
[...].

A averbação dos serviços prestados à CODEMAT pela Requerida

Simone Ribeiro Castro Garcia se

refere ao período de
10-11-83 à 10-10-84
, ou seja, era empregada de sociedade de economia mista que se regia pelo regime jurídico próprio das empresas privadas, de forma que não se pode considerar que era ‘servidora pública civil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados’ (consoante artigo 19 do ADCT).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - ARTIGO 19 DA ADCT – OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT – EMPREGADOS DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL –
SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Com advento da Constituição Federal de 1988 a investidura em cargos ou empregos públicos exige aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, CF/88. 2. O constituinte originário inseriu norma transitória [art. 19 da ADCT] criando uma estabilidade excepcional para servidores públicos civis dos três entes federados, da administração direta, autárquica e fundacional, que ingressaram no serviço público, antes da novel Carta, que contassem com pelo menos cinco anos ininterruptos de serviço público. 3.
A estabilidade prevista no art. 19 da ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido: ADI 1301 RN; RMS 51257/MT. 4. Logo, os funcionários de pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista, não são abarcados pela estabilidade extraordinária outorgada pelo art. 19 da ADCT, aplicável, apenas, aos servidores públicos civis.
5. Sentença retificada em remessa necessária. 6. Recursos prejudicados.

(Apelação/Remessa Necessária 175191/2014, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/5/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Ademais, é cediço que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis:

.... Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão....

Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante
Simone Ribeiro Castro Garcia
jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade.

(ReeNec. 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 8/3/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional,
o
ATO No 933/97
,
que concedeu à Servidora
Simone Ribeiro Castro Garcia
a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO –
RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade . 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 7 -
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
.

(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).

[Destaquei]

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há quase 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto, outrossim, que acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença, sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida
Simone Ribeiro Castro Garcia
não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A pretensão do Estado de Mato Grosso limita-se à

exclusão da cominação de multa diária em desfavor da pessoa do Gestor do Poder Executivo Estadual, com a correta delimitação de qual é a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, diante da independência e autonomia financeira da ALMT; ou, alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de
astreintes
, ressaltando sua desproporcionalidade.

Razão assiste ao Apelante quanto ao não cabimento de
astreintes
em desfavor da pessoa física do Gestor Público do Estado de Mato Grosso por eventual não acatamento determinação de interrupção do pagamento à Requerida A

Lucilene Guimarães Lino Campos, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados.

Isso porque, o ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional e financeira que detém, nos termos do art. 2o da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 2o São Poderes da União,
independentes
e harmônicos entre si,
o Legislativo
, o Executivo e o Judiciário.

Com efeito, apenas a Assembleia Legislativa pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Desse modo, a exclusão da multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de suspensão do processo,
AFASTO
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Simone Ribeiro Castro Garcia e;
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020